Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANÚBIA MARINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência destinada a compelir o plano de saúde, ora agravado a fornecer o medicamento Ocrelizumabe, necessário ao tratamento da doença Esclerose Múltipla, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, considerando que: • o relatório médico que documenta a falha terapêutica seria posterior à negativa administrativa; • alguns receituários teriam sido apresentados sem data. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, já deferida na origem. É o relatório. Decido. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. A tutela recursal pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito, e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Consultando os autos verifico que a agravante demonstrou que realiza tratamento com Ocrelizumabe desde dezembro/2023; sua última infusão ocorreu em 12/02/2025; o ciclo deveria ter sido repetido em 12/08/2025; a interrupção terapêutica não decorreu de ausência de indicação médica, mas de sucessivas negativas administrativas. Ou seja, o uso da medicação é antigo e contínuo, não se tratando de “novo tratamento”, mas de continuidade de regime terapêutico já em curso, cuja interrupção é extremamente lesiva. O relatório técnico datado de 02/01/2026 — posterior à negativa de 30/12/2025 — não cria a falha terapêutica, apenas documenta clinicamente uma realidade pré-existente, já percebida e tratada desde 2023. Não há, assim, contradição ou ausência de probabilidade do direito. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que: não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico; a recusa baseada em justificativas burocráticas é abusiva; o contrato deve ser interpretado à luz do CDC e a continuidade do tratamento deve ser preservada em doenças graves. Os demais prontuários, prescrições e laudos juntados ao agravo demonstram: surtos neurológicos recentes; necessidade imperiosa de manutenção do imunobiológico; progressão da incapacidade sem tratamento contínuo; e prescrição alinhada à Diretriz de Utilização ANS no 65.13, aplicável ao Ocrelizumabe. Portanto, a probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrada. A Esclerose Múltipla é doença inflamatória crônica, progressiva e potencialmente incapacitante. A interrupção do Ocrelizumabe produz: aumento do risco de surtos neurológicos graves; possibilidade de sequelas permanentes; perda de eficácia terapêutica; risco concreto de incapacidade motora e cognitiva irreversível. Os documentos médicos anexados ao agravo evidenciam que a agravante já apresenta piora clínica associada ao atraso — ou seja, o dano é atual, concreto e cumulativo, não hipotético. Configura-se o típico periculum in mora inverso, em que a demora judicial acentua o risco, e não o mitigaria. Assim, o requisito do risco de dano grave está plenamente satisfeito. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano grave — e considerando o erro de premissa fática presente na decisão agravada, a tutela recursal deve ser deferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A TUTELA RECURSAL para determinar que o plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA autorize e forneça imediatamente o medicamento OCRELIZUMABE, conforme prescrição médica, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem. Intimar o agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Concedo força de mandado à presente decisão. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador